Tribunal: TJDFT
Processo: 0736081-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0736081-03.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL GUAIRA DA CHACARA 44/45 DO NUCLEO RURAL PONTE ALTA NORTE REPRESENTANTE LEGAL: SUEDY VIEIRA LOBO AGRAVADO: RAMON DE OLIVEIRA RODRIGUES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo CONDOMÍNIO RESIDENCIAL GUAÍRA DA CHÁCARA 44/45 DO NÚCLEO RURAL PONTE ALTA NORTE (autor), tendo por objeto a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível do Gama, que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor de SUEDY VIEIRA LOBO, processo n. 0707427-28.2020.8.07.0004, indeferiu pedido de gratuidade de justiça. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 106103969 dos autos de origem): “Com efeito, nos termos do Art. 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Assim, para que sejam concedidos os benefícios da gratuidade da justiça à pessoa jurídica, esta deve demonstrar nos autos a sua impossibilidade de arcar com os encargos do processo, consoante o que dispõe a Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça. Sobre o assunto, confira-se o teor do julgado a seguir: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. PESSOA JURÍDICA. CONDIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 481 DO STJ. DECLARAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOCIOECONÔMICAS E FISCAIS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. PESSOA FÍSICA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. 1. Em se tratando de pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos, a comprovação da necessidade do benefício da justiça gratuita é imprescindível, conforme súmula 481 do STJ. 2. O art. 98 do NCPC, positivando entendimento jurisprudencial dominante, prevê que a gratuidade judiciária se aplica tanto as pessoas físicas como jurídicas. Entretanto, de acordo com o § 3o do art. 99 do mesmo Diploma, só há presunção de veracidade na "alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural". Assim, tratando-se de pessoa jurídica, cabe ao interessado comprovar que, efetivamente, não tem condições financeiras para suportar as despesas do processo. 3. Segundo interpretação do disposto no artigo 25, caput e §1o do Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte (Lei Complementar no 123/2006), a Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais representa tão somente o meio que as Microempresas e as Empresas de Pequeno Porte têm para informar ao fisco que cumpriram com suas obrigações tributárias e contribuições adequadamente, enquanto beneficiárias do regime Simples Nacional, não possuindo o condão de comprovar sua hipossuficiência. 4. O Código de Processo Civil, no art. 99, presume a veracidade da alegação de hipossuficiência firmada na declaração do próprio postulante, pessoa natural, que só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais. 5.Não havendo nos autos dados capazes de desabonar a tese defendida pelo segundo agravante, pessoa física, impositiva se mostra a reforma da decisão para conceder ao segundo agravante os benefícios da gratuidade de justiça. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão n.1002752, 07003967120168079000, Relator: GISLENE PINHEIRO 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 15/03/2017, Publicado no DJE: 21/03/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse cenário, no caso em apreço, entendo que os documentos anexados aos autos não são suficientes para comprovar os requisitos retromencionados. Assim, tendo em vista que a alegação de insuficiência da pessoa jurídica não se presume, conforme o disposto no § 3o do Art. 99 do CPC, indefiro o pedido de gratuidade da justiça. Após a preclusão desta decisão, intime-se a parte autora para que comprove nos autos o depósito judicial dos honorários periciais, no prazo de 05 dias, sob pena de prejuízo na produção da prova em relevo em seu desfavor.” Inconformada, a parte autora recorre. Aduz que ajuizou ação contra a parte agravada com o fito de ser reintegrado na posse de parte de seu terreno invadido pelo agravado. Afirma que o d. Juízo a quo determinou que fosse realizada perícia a fim de verificar os fatos, sendo que o perito fixou honorários de R$ 17.200,00 (dezessete mil e duzentos reais). Diz ter feito pedido de gratuidade de justiça e, apesar de comprovar a hipossuficiência, teve seu pedido indeferido. É contra esta decisão que recorre. Liminarmente requer “que a r. decisão recorrida seja suspensa, para que o processo não seja extinto até a decisão final do presente AGRAVO DE INSTRUMENTO.” No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para que seja reformada a r. decisão agravada, sendo-lhe concedidos os benefícios da gratuidade de justiça. Sem recolhimento de preparo, por versar a questão acerca da gratuidade de justiça. É o que basta para a análise da liminar. DECIDO. Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do recurso. Como sabido, o relator, ao receber o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , do CPC, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (art. 1.019, I, CPC). No momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido liminar que pugna pela gratuidade de justiça, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito dos agravantes e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Fazendo um juízo de cognoscibilidade sumária, próprio deste momento processual incipiente de exame apenas do pedido liminar, verifica-se que inexiste perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, visto que o d. Juízo a quo condicionou o depósito dos honorários do perito à ocorrência da preclusão. A propósito da situação verificada, ressalte-se que “a interposição de agravo de instrumento impede a preclusão da decisão impugnada, ficando a eficácia da sentença condicionada ao desprovimento daquele recurso” (STJ, REsp 258780/ES, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 20/05/2003, DJ 15/12/2003, p. 314). Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem firmado reiteradamente o entendimento de que, interposto agravo de instrumento, "todas as decisões supervenientes ficam subordinadas à condição resolutória, ou seja, perdem a sua eficácia se o respectivo agravo for provido" (AgRg no AgRg no Ag 1225233/DF, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 30/06/2011). Desse modo, ausente requisito cumulativo e imprescindível a liminar reclamada, seu indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 17 de novembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator